Tribunal: TJDFT
Processo: 0007392-15.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007392-15.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARMEM TORRES DE ARAUJO e OUTROS. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, COM URGÊNCIA, apresentar os cálculos referentes à superpreferência constitucional deferida à credora CELMA MACHADO DA COSTA na decisão de ID 13155476. 2. A credora CELMI MARGARIDA DE JESUS recebeu o valor a que tinha direito neste precatório por meio de Acordo Direto, conforme alvará de ID 13015890. Assim, intime-se a referida credora (através dos contatos fornecidos no ID 11894688) para, COM URGÊNCIA, devolver a certidão de crédito retirada constante no ID 7781497 - Pág. 49. 3. Considerando-se o pedido de superpreferência constitucional formulado no ID 23684363, intime-se a credora CREUSA DE JESUS LIMA FONSECA (por meio do WhatsApp indicado no ID 23684363) para devolver a certidão de crédito retirada, conforme ID 7781526, p. 30. Cumprida a diligência, voltem os autos conclusos para a apreciação do referido pedido. 4. Os credores CLAUDIO VIEIRA LIMA (Alvará de Acordo Direto – ID 9430592), CELINA DOS SANTOS PARENTE (Alvará de Acordo Direto – ID 9701434), CORACY MOREIRA DA COSTA (Alvará de Acordo Direto – ID 9701436) e CONCEICAO ABADIA AMADO TEIXEIRA (Alvará de Acordo Direto – ID 13015892) já receberam os valores a que tinham direito neste precatório. Assim, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac